Tribunal: STF
Processo: HC 245575
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Organização criminosa. Tráfico internacional de drogas. Lavagem de dinheiro. Comércio de armas. 3. Prisão domiciliar. Ao contrário do que tenta convencer a defesa, os exames clínicos apresentados não descrevem doenças graves a ponto de causar extrema vulnerabilidade do paciente. 4. Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 5. Agravo desprovido.